Tribunal: TJDFT
Processo: 0725511-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIANÇA E ADOLESCENTE. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. SITUAÇÃO GRAVE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se deve ser mantida a suspensão do poder familiar promovida pelo Juízo singular em desfavor da agravante, em relação a seus filhos.
2. A regra prevista no art. 227 da Constituição Federal disciplina que as crianças e os adolescentes são o foco central da atenção institucional, determinando, ao menos no plano deontológico, que seus “direitos” e “interesses” devem ser observados em primeiro lugar, antes de qualquer outro interesse, mesmo que legítimo (princípio da prioridade absoluta). O referido dispositivo constitucional consagra ainda o “direito” a convivência familiar e comunitária e repudia qualquer ato que importe em negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, em desfavor de criança ou adolescente. 2.1. Nesse contexto, a regra prevista no art. 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente preconiza que “toda criança tem direito de ser criada e educada no seio de sua família, e somente em hipóteses excepcionais, de família substituta”. Isso não obstante, os §§ 1o a 3o do referido artigo, assim como a regra prevista no art. 101 da aludida lei, tratam a respeito da possibilidade do acolhimento institucional de criança, como medida transitória, momentânea ou permanente, nas hipóteses previstas na norma prevista no art. 98 do mesmo diploma legal.
3. No caso em análise a infante já está submetida a acolhimento institucional em decorrência de medida protetiva determinada. 3.1. Além disso, no "Relatório Informativo" elaborado pela Seção de Fiscalização, Orientação e Acompanhamento de Entidades - SEFAE, foi recomentado “o prosseguimento da ação de destituição do poder familiar" como medida necessária, dianta da ausência de "condições viáveis e protetivas de retorno dos irmãos à família extensa”.
4. Recurso conhecido e desprovido.